Tribunal: TJSP
Processo: 1006025-90.2019.8.26.0084
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Roberto Mac Cracken
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000701328
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1006025-
90.2019.8.26.0084, da Comarca de Campinas, em que é apelante ELEKTRO REDES
S/A, é apelada PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria de
votos, deram provimento ao recurso, vencido o relator sorteado, com declaração.
Acórdão com o segundo juiz. , de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAC
CRACKEN,
vencedor,
MATHEUS
FONTES,
vencido,
CAMPOS
MELLO
(Presidente), EDGARD ROSA E ALBERTO GOSSON.
São Paulo, 31 de agosto de 2020.
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 34736
Apelação no 1006025-90.2019.8.26.0084
Comarca de Campinas
Apelante: Elektro Eletricidade e Serviços S.A..
Apelado: Porto Seguro Cia de Seguros Gerais
AÇÃO
DE
REGRESSO.
INDENIZAÇÃO. ENERGIA
ELÉTRICA. DANO EM EQUIPAMENTO. Aplicabilidade do
Código de Defesa do Consumidor. Não houve efetiva
comprovação do alegado dano decorrente de defeito no serviço
prestado pela parte requerida. Insuficiência de laudo unilateral,
elaborado sem o crivo do contraditório judicial.
Recurso provido.
Ação regressiva de seguradora subrogada nos direitos do
segurado para haver ressarcimento de danos por oscilação/descarga de energia
elétrica foi julgada procedente pela sentença, que condenou a ré a pagar à autora
R$ 2.739,00, corrigidos do desembolso e com juros de mora da citação, mais
custas e verba honorária de 10% do valor da causa.
Apelou a vencida. Sustenta que não houve pedido
administrativo de ressarcimento, nem verificação do efetivo nexo de causalidade
entre os prejuízos sofridos e os serviços prestados, conforme previsto
expressamente na Resolução Normativa 414/10 da ANEEL. Fala em falta de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
credibilidade e de informações precisas nos laudos. Diz que não se demonstrou
oscilação ou sobrecarga de energia elétrica. Nega defeito na prestação do serviço.
É contra a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e da regra de inversão
do ônus da prova. Pede reforma.
Recurso tempestivo, preparado, respondido.
É o relatório.
Trata-se, em breve síntese, de demanda regressiva em que a
seguradora apelada visa o recebimento de valores pelo pagamento de indenização
securitária em razão da suposta ocorrência de sinistro por distúrbios elétricos que
geraram danos a bens móveis dos seus segurados.
No caso em análise, a seguradora se sub-rogou nos direitos
de seus segurados, sendo, por isso, aplicável ao caso o Código de Defesa do
Consumidor.
Todavia, com a devida vênia, o recurso merece provimento.
Registre-se, ab initio, que este Julgador entende que é
cabível o direito de regresso em favor da companhia de seguros nos casos em que
fica demonstrado o efetivo pagamento, por meio de comprovante de depósito
bancário ou documento equivalente, desde que idôneo a demonstrar o pagamento
da indenização de seguro e, ainda, quando efetivamente demonstrada a origem
das avarias dos bens supostamente danificados por descarga elétrica.
Contudo, no caso em tela, os laudos técnicos apresentados

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
pela seguradora apelada para alicerçar o presente pedido regressivo não têm o
condão de comprovar, efetivamente, a origem das avarias dos bens segurados.
Com a devida vênia, referidos laudos foram produzidos
unilateralmente, sem o crivo do contraditório judicial, não podendo ser admitidos
como meio de prova documental hábil para sustentar o pleito regressivo da
autora, ora apelada.
Nesse sentido:
“Apelação
Cível
e
Recurso
adesivo.
Ação
Regressiva. Indenização de seguro. Danos em
aparelhos eletrônicos em razão de descarga
elétrica. Sentença de procedência. Inconformismo
de ambas as partes. Acionamento do seguro pelo
beneficiário. Natureza unilateral da documentação
exibida pela autora. Comunicação dos danos à
fornecedora, inexistente. Falha no fornecimento de
energia
não
comprovada.
Responsabilidade
objetiva que não afasta fortuito e outras
excludentes. Sentença reformada. Improcedência.
Inversão da sucumbência. Recurso da ré provido.
Recurso adesivo da autora não provido.” (TJSP;
Apelação 1101266-48.2016.8.26.0100; Relator (a):
Hélio Nogueira; Órgão Julgador: 22a Câmara de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Direito Privado; Foro Central Cível - 30a Vara
Cível; Data do Julgamento: 27/07/2017; Data de
Registro: 28/07/2017) (o grifo não consta do
original)
“PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS.
ENERGIA
ELÉTRICA.
AÇÃO
REGRESSIVA
DE
REPARAÇÃO
DE
DANOS.
SERVIÇO
DEFEITUOSO. FATO CONSTITUTIVO NÃO
PROVADO.
PROVA
PRODUZIDA
UNILATERALMENTE
NÃO
SE
MOSTRA
CAPAZ DE EFETIVAMENTE DEMONSTRAR
A ALEGADA OSCILAÇÃO DE ENERGIA
OCORRIDA
NA
DATA
EM
QUESTÃO.
SENTENÇA REFORMADA. Incumbe ao autor
prova do fato constitutivo do seu direito, isso
porque não está liberado desse ônus pela mera
previsão legal da inversão do ônus da prova (CDC,
artigo 6.o, inciso VIII), medida excepcional que só
pode ser adotada quando há verossimilhança de
um fato ou hipossuficiência da parte para prová-
lo. Não demonstrado o fato constitutivo do direito
pleiteado, é indevida a indenização pleiteada.
Recurso
não
provido.”
(TJSP;
Apelação
1020889-27.2015.8.26.0100; Relator (a): Gilberto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Leme; Órgão Julgador: 35a Câmara de Direito
Privado; Foro Central Cível - 42a Vara Cível; Data
do Julgamento: 10/04/2017; Data de Registro:
12/04/2017) (o grifo não consta do original)
“INDENIZATÓRIA. Contrato de seguro. Ação de
regresso. Alegada descarga elétrica. Laudo unilateral produzido pela autora. Fatos
controvertidos. Prejudicado o estudo técnico, por
ação da seguradora, que não preservou os
equipamentos danificados. Impossibilidade de
inversão do ônus da prova no caso. Não pode a
concessionária
de
serviço
público
ser
responsabilizada sem que evidenciado o nexo de
causalidade. Precedentes da jurisprudência. Recurso desprovido.” (TJSP; Apelação
1014545-29.2015.8.26.0068; Relator (a): Milton
Carvalho; Órgão Julgador: 36a Câmara de Direito
Privado; Foro de Barueri - 5a Vara Cível; Data do
Julgamento:
26/04/2017;
Data
de
Registro:
26/04/2017) (o grifo não consta do original)
“APELAÇÃO. Ação regressiva de indenização
Danos a equipamentos por falha no fornecimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de energia elétrica Sentença de improcedência
Recurso
da
autora.
FALHA
NO
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA
Não provimento
Insuficiência probatória

Laudos técnicos produzidos por empresas contratadas pela autora que bastam para
caracterizar seu dever contratual de indenizar os
segurados, mas não para imputar à ré a
responsabilidade
pela
prestação
de
serviço
defeituosa

Inexistência
de
registro
de
irregularidade ou qualquer outro elemento, como
laudo meteorológico, para sustentar as alegações
da autora Registro de pagamento em sistema
interno não comprova efetiva transferência de
valores aos segurados, o que exige documento
bancário

Jurisprudência
deste
Tribunal.
SUCUMBÊNCIA
Mantida a sentença, fica
inalterada
a
distribuição
da
sucumbência,
majorando-se os honorários advocatícios nos
termos do art. 85, § 11 do CPC. Recurso não
provido.”
(TJSP;
Apelação
1043021-44.2016.8.26.0100; Relator (a): Helio
Faria; Órgão Julgador: 18a Câmara de Direito
Privado; Foro Central Cível - 14a Vara Cível; Data
do Julgamento: 10/10/2017; Data de Registro:
18/10/2017) (o grifo não consta do original)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“Ação regressiva de ressarcimento de danos

Energia elétrica
Danos em equipamentos -
Responsabilidade objetiva da concessionária

Necessidade de prévia demonstração do nexo
causal entre o dano e a anomalia da tensão da rede
elétrica administrada pela requerida Laudo que
instruiu a regulação de sinistro insuficiente

Documento unilateral produzido pela autora ou
sua
contratada

Contradição
com
outros
documentos trazidos pela própria autora Nexo
de
causalidade
não
demonstrado

Responsabilidade
afastada

Improcedência
mantida. Recurso não provido.” (TJSP; Apelação
1015478-02.2015.8.26.0068; Relator (a): Henrique
Rodriguero Clavisio; Órgão Julgador: 18a Câmara
de Direito Privado; Foro de Barueri - 5a Vara
Cível; Data do Julgamento: 08/03/2017; Data de
Registro: 08/03/2017) (o grifo não consta do
original)
Assim, considerando que a autora juntou os documentos
unilaterais, que não se prestam à adequada demonstração da ocorrência dos
alegados sinistros, decreta-se, data venia, a improcedência da presente ação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Isso porque a autora não cumpriu com o disposto no artigo
373, inciso I, do Código de Processo Civil, sujeitando-se, pela sua desídia, à
improcedência do pedido inicial, não fazendo jus, portanto, ao acolhimento de
sua pretensão regressiva.
Desse modo, respeitado entendimento em sentido diverso, a
autora não demonstrou de forma satisfatória os danos ocorridos, já que
apresentou laudo técnico de lavra particular.
Ante o exposto, nos exatos termos acima lançados, sempre
respeitada a posição do Douto Nobre e Culto Desembargador Matheus Fontes, dá-
se provimento ao presente recurso, com inversão dos ônus sucumbenciais.
Roberto Mac Cracken
Relator Designado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006025-90.2019.8.26.0084
Comarca: Campinas
Apelante: Elektro Redes S/A
Apelado: Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais
DECLARAÇÃO DE VOTO N° 47.323
A sentença deu solução adequada ao caso e
merece subsistir por seus próprios fundamentos, que passam
a integrar o voto (Regimento Interno, art. 252), porque
proferida em perfeita harmonia com o conjunto probatório.
A responsabilidade da apelante, Elektro
Redes S/A, concessionária de serviço público federal de
energia elétrica, é objetiva (CF, art. 37, § 6o).
Extrai-se
do
exame
circunstanciado
dos
autos que, na sequência de oscilação na corrente de
energia elétrica fornecida pela ré, em meio a variações de
tensão na rede, vários equipamentos elétricos do imóvel
segurado junto à apelada foram danificados.
Ressalte-se que, subrogando-se nos direitos
e ações do segurado, à seguradora se aplica o Código de
Defesa do Consumidor (REsp 802.442/SP, Rel. Min. Luis
Felipe Salomão, Dje 22.02.2010; AgRg no AREsp 426017/MG,
Rel. Min. Sidnei Beneti, j. 10.12.2013), permissivo da
inversão do ônus da prova, presentes, como no caso, a
verossimilhança e hipossuficiência a que alude o art. 6o,
VIII, da Lei no 8.078/90, aferível mediante análise do
contexto fático probatório.
Cabia então à concessionária a prova do
fornecimento adequado de energia elétrica por ocasião da
manutenção de sua rede, nos termos do art. 373, II, do
CPC, correspondente ao art. 333, II, do CPC revogado,
como, por exemplo, pela utilização de equipamento de
estabilização ou dispositivo de segurança para impedir
variação na tensão da rede, do que, todavia, não se
desincumbiu.
Relatórios técnicos idôneos apontam para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
oscilação de tensão na rede de distribuição de energia
fornecida pela ré como causa do dano aos equipamentos, que
pararam de funcionar. O direito à indenização não
pressupõe prévio pedido administrativo ou de vistoria, ao
largo do direito de ação assegurado na Constituição
Federal e do princípio de inafastabilidade da jurisdição.
Descarga elétrica em razão de chuvas fortes e raios
configura fortuito interno, haja vista que o evento é
previsível e faz parte dos riscos da atividade da empresa
fornecedora de energia, não havendo que se falar em
excludente de responsabilidade civil.
No sentido contam-se inúmeros precedentes
desta Corte: Apelação 1106027-59.2015.8.26.0100, de São
Paulo, Rel. Des. Roberto Mac Cracken, 22a. Câmara, j.
22.09.2016; Apelação no 1122322-74.2015.8.26.0100, de São
Paulo, 24a Câmara, Rel. Des. Jonize Sacchi de Oliveira, j.
16.02.17; Apelação no 1077207-30.2015.8.26.0100, de São
Paulo,
32a
Câmara,
Rel.
Des.
Kioitisi
Chicuta,
j.
23.02.17; Apelação no 1040213-66.2016.8.26.0100, de São
Paulo, 14a Câmara, Rel. Des. Maurício Pessoa, j. 23.02.17;
Apelação no 1122303-68.2015.8.26.0100, de São Paulo, 23a
Câmara, Rel. Des. Sérgio Shimura, j. 22.02.17; Apelação no
1100975-82.2015.8.26.0100, de São Paulo, 33a Câmara, Rel.
Des. Sá Moreira de Oliveira, j. 20.02.17; Apelação no
1042176-12.2016.8.26.0100, de São Paulo, 14a Câmara, Rel.
Des.
Thiago
de
Siqueira,
j.
16.02.17;
Apelação
no
1010164-34.2015.8.26.0114, de Campinas, 26a Câmara, Rel.
Des.
Alfredo
Attié,
j.
02.02.17;
Apelação
no
1008696-43.2016.8.26.0100, de São Paulo, 32a Câmara, Rel.
Des. Ruy Coppola, Apelação no 1003680-11.2016.8.26.0100,
de São Paulo, 13a Câmara, Rel. Des. Francisco Giaquinto,
j.
06.12.16;
Apelação
1005655-67.2016.8.26.0068,
de
Barueri, Rel. Des. Kioitsi Chicuta, 32a. Câmara, j.
09.02.2017; Apelação 1042085-19.2016.8.26.0100, de São
Paulo, Rel. Des. Francisco Giaquinto, 13a. Câmara, j.
12.12.2016).
Circunscritas as razões de apelação a tais
questões,
e
demonstrado
pagamento
dos
sinistros
ao
segurado (cf. fls. 39), confirmo a procedência da demanda.
Pedido em contrarrazões de elevação de
honorários advocatícios não pode ser atendido, pois para
esse fim a autora deveria ter apelado, mas agora, em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
cumprimento ao § 11 do art. 85 do CPC, elevo-os para 15%,
mantida a mesma base de cálculo da sentença.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
MATHEUS FONTES
Relator sorteado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
9
Acórdãos
Eletrônicos
ROBERTO NUSSINKIS MAC CRACKEN
1246CAF1
10
12
Declarações de
Votos
MANUEL MATHEUS FONTES
12653BC4
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1006025-90.2019.8.26.0084 e o código de confirmação da tabela acima.